Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública, que deferiu tutela provisória em ação ajuizada por JOSEFA LOPES DA SILVA. Na origem, a autora alegou ser portadora de deficiência leve, tendo sido diagnosticada com Gonartrose (CID M17,9) e IVE tipo O + bexiga hiperativa (CID N39,3), e apresenta episódios frequentes de perda de memória. Encontra-se em tratamento no serviço de uroginecologia do Hospital Materno Infantil de Brasília e necessita de fisioterapia, porém não tem condições de arcar com os custos das passagens sem prejuízo da própria subsistência. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu “a imediata concessão de Passe Livre especial para a autora, para que possa gozar da gratuidade do transporte público, sob pena de desequilibrar seu orçamento e seu tratamento médico diário, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária”. O pedido foi deferido na forma requerida. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que as hipóteses de concessão de passe livre são definidas em rol taxativo na Lei Distrital 566/93 e que as patologias da autora não se enquadram em nenhuma das hipóteses contempladas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para indeferir o benefício. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa legal do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ Defiro a gratuidade da justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a imediata concessão do cartão de passe livre especial até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, O documento de ID 106143606 comprova que a autora é portadora de deficiência permanente. Assim, está evidenciado que há indícios suficientes de que a autora satisfaz os requisitos para a gratuidade do transporte público, portanto, a medida deve ser deferida para que ele usufrua do benefício até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que conceda o cartão de passe livre especial à autora, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A saúde constitui direito social assegurado constitucionalmente, incumbindo ao Estado promover a assistência e proteção das pessoas portadoras de deficiência, por meio de políticas públicas sociais que garantam o acesso universal e igualitário (arts. 6o, caput; 23, inciso II; e 196, caput, da Constituição Federal). Em atendimento junto à rede pública do Distrito Federal, foi constatado que a autora é portadora de deficiência e necessita tratamento, para o qual depende do acesso ao transporte público. Porém, não tem condições de arcar com os custos da passagem, sem prejuízo da própria subsistência. No Distrito Federal, a Lei 566/93, garante acesso gratuito ao transporte público aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental: “Art. 1o – É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de ate 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: I – Portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor, no melhor olho com a correção apropriada; ou limitação tal no campo da visão, que o maior dia metro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – Portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono; IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o – Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários devera portar carteira de identifica cão fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o – Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do beneficio da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Art. 2o – Fica o Poder Executivo autorizado a estender a concessão da gratuidade referida no caput do art. 1o aos idosos maiores de 60 (sessenta) anos, e aos menores carentes que comprovadamente contribuam para a renda das respectivas famílias. Art. 3o – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações da Secretaria do Desevolvimento Social e Ação Comunitária. Art. 4o – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 45 dias. Art. 5o – Revogam-se as disposições em contrário.” O rol discriminado na lei deve ser analisado de forma sistemática e teleológica, atendendo aos seus objetivos de ordem social e de forma a promover o bem-estar dos portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, já decidiu este colegiado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE. GRATUITO. PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E 566/1993. DOENÇA INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA FÍSICA E RENDA. CONFIGURADAS. 1. O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como Passe Livre, componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993. 2. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, previstos na Lei Distrital no 566/1993, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se, por completo, sua normatividade. 3. Comprovado que a pessoa é portadora de deficiências físicas, mentais ou sensoriais graves e que possui renda per capita de até 3 (três) salários mínimos, lhe deve ser assegurado o direito de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359515, 07061226420208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da necessidade premente da autora utilizar o transporte público para ter acesso à assistência à saúde, não se vislumbra óbice à concessão do benefício. Mas ainda que assim não se entendesse, em razão do dever do Estado de prestar o serviço à saúde da população, inclusive com a adoção de políticas públicas e sociais; considerando ainda haver prova da necessidade da parte autora se submeter a tratamento longo – fisioterapia – dispensado em nosocômio público, mas que, caso não seja acessível, poderia ensejar na obrigação de fornecê-lo no respectivo domicílio, parece que a decisão objurgada, considerando a relação custo e benefício, atenderia também o princípio da reserva do possível. Enfim, nesse estágio preliminar, o risco de dano milita em favor da agravada, uma vez que a suspensão do benefício do passe livre poderá afetar diretamente seu tratamento de saúde, agravando sua condição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator